Tribunal: TJMT
Processo: 1019621-46.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019621-46.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCELO ALVES MUNIZ - CPF: 308.400.498-62 (ADVOGADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (EMBARGANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DO TRANSPORTE TERRESTRE DE RONDONPOLIS E REGIO - STTRR - CNPJ: 24.774.242/0001-09 (EMBARGADO), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), SYLVANA SAYURI SHIMADA RONDA - CPF: 024.989.771-71 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. FORNECIMENTO DE CONDIÇÕES MÍNIMAS DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E SAÚDE AOS MOTORISTAS DE CAMINHÃO. MATÉRIA DE CUNHO EMINENTEMENTE TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta da Justiça Comum para processar ação cautelar ajuizada por sindicato de trabalhadores em face de empresa operadora de terminal ferroviário, versando sobre o fornecimento de condições mínimas de trabalho (alimentação, água potável e sanitários) aos motoristas de caminhão. O acórdão embargado concluiu pela competência da Justiça do Trabalho com base na causa de pedir fundada no descumprimento de normas trabalhistas relativas à saúde, higiene e segurança no ambiente laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à fundamentação sobre a competência da Justiça Especializada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar vícios específicos: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.

A decisão embargada analisou todos os pontos relevantes da controvérsia, especialmente no que diz respeito à natureza da demanda e à competência da Justiça do Trabalho, não havendo omissão a ser suprida.

5.

A fundamentação do acórdão foi clara e coerente, com base no art. 114, I, III e IX da CF, na Súmula 736 do STF e na jurisprudência dos tribunais superiores, ao reconhecer que a demanda versa sobre condições de trabalho, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho.

6.

A irresignação do embargante não decorre de vício no julgado, mas da insatisfação com o conteúdo da decisão, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis exclusivamente para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.

Não há omissão quando a decisão judicial se manifesta de forma clara e suficiente sobre todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia.

3.

A insatisfação da parte com a conclusão do julgado não caracteriza vício autorizador de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

RUMO MALHA NORTE S.A.
opôs Embargos de Declaração em id. 279703397, alegando a existência de omissão e erro de premissa no acórdão de id. 277980893, que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito.

A Embargante alega a existência de omissão e erro de premissa quanto à natureza civil da pretensão do Sindicato embargado com base no art. 11, § 5º da Lei 11.442/2007, pois a causa de pedir está relacionada à formação de filas no Terminal Intermodal por tempo superior ao previsto nesse dispositivo, não havendo menção à legislação trabalhista.

Sustenta que os motoristas representados pelo Sindicato embargado não têm vínculo de emprego ou trabalho com a Concessionária, atuando como prepostos de empresas com relação comercial de transporte de cargas.

Aponta a omissão em relação à existência de tese vinculante firmada na ADI 3.961 do STF, no sentido de que preenchidos os requisitos da Lei 11.442/2007 estará configurada relação comercial de natureza civil, afastando a competência da Justiça do Trabalho.

Assim, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, quais sejam:

(a) Omissão e erro de premissa quanto à natureza da relação jurídica entre a Embargante e os substituídos do Sindicato Embargado, em atenção ao quanto disposto no art. 11, §5º, da Lei nº 11.442/2007;

(b) Omissão em relação à existência de tese firmada pelo E. STF no âmbito da ADI nº 3.961, no sentido de que “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”, em observância à melhor interpretação do art. 114, I, da CF/88 e da aplicação do art. 5º, § 3º da Lei nº 11.442/2007.

Contraminuta acostada em id. 281455394.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que o Embargante elege matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

O Embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...). Em que pese o argumentado pela Agravante, o entendimento emanado na decisão monocrática deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Verifica-se que a decisão monocrática de id. 229094176 analisou devidamente a questão nos seguintes termos:

(...). De início, observa-se que o procedimento de origem se trata de uma Tutela Cautelar em Caráter Antecedente na qual o Sindicato agravado busca, em sede liminar, que a Requerida/Agravante seja compelida a:

“(...) a no prazo de 01 hora, contada da intimação, a fornecer a todos os motoristas água potável gelada e comida, sendo café da manhã, almoço e janta, além de banheiros químicos ao longo do trecho de fila enquanto perdurar a fila, e o atendimento não respeitar o prazo legal, sob pena de multa diária;” (...). - sic – id. 160547150 (1015741-37.2024.8.11.0003).

O objetivo do procedimento de primeiro grau é garantir que sejam observados os direitos relacionados à alimentação, higiene e saúde dos trabalhadores, ante a possível violação à legislação trabalhista.

Acerca dos fatos relatos na origem já existe Inquérito Civil tramitando perante o Ministério Público do Trabalho sob o n. 000304.2023.23.001/1, oriundo da notícia fato de 17/10/2023 (id. 258715687), onde foram denunciadas as empresa Bunge Alimentos S/A e a recorrente Rumo Malha Norte S/A, fatos estes que foram mencionados em sede do
Agravo de Instrumento n. 1035605-70.2024.8.11.0000
, no qual esta Câmara proferiu decisão recentemente, sob a relatoria desta Magistrada.

Conforme os autos do supracitado Inquérito (id. 258715687 – Agravo de Instrumento n. 1035605-70.2024.8.11.0000) o suposto número de trabalhadores prejudicados pelas irregularidades gira em torno de 300 (trezentos) pessoas e se tratam predominantemente de motoristas de caminhão.

Verifica-se também que na denúncia que motivou o Inquérito Civil o Sindicato denunciante, ora Agravado, afirmou expressamente que:

(...).
Terminal Ferroviário Rumo
, inscrita no CNPJ. N° 24.962.466/0001-36, localizada RUA B, S/N - RODOVIA BR 163 - KM 95 - LOTE 1A - SALA 01 - PARQUE INDUSTRIAL INTERMODAL DE RONDONOPOLIS - Rondonópolis / MT. CEP: 78746-860, onde os horários de carga e descarga não serem respeitados, os trabalhadores são submetidos a condições subumanas. Através de denuncias colhidas in loco, uma vez ocorrida a pesagem, não pode o motorista ter consigo sequer uma garrafa de agua, seja para consumo próprio ou mesmo para sua higiene, pois uma vez visto lavando as mãos, tal situação enseja que o motorista retorne ao fim da fila, para que seja realizada a pesagem novamente. Conforme relatos dos trabalhadores, o tempo de espera não é respeitado, e os caminhões são utilizados como armazém principalmente nos dias que os vagões não estão no terminal. Outro ponto denunciado e relativo a conduta dos vigilantes do pátio da Brado Logística S.A, inscrita no CNPJ. N°. 03.307. 926/0026/70, localizada na Rodovia Br 163, Km 95, S/N, ZONA RURAL, RONDONOPOLIS - MT, CEP:78700-970, que os motoristas alegam que usam da arma de fogo, como instrumento para inibi-los e coagi-los, gerando pressão psicológica contra os trabalhadores.

Segundo a Lei n° 11.442, de 5 de Janeiro de 2007, o prazo máximo para carga e descarga é de 5 horas, contado da chegada do veiculo ao endereço de destino, apos o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou a Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas - ETC um valor especifico calculado por tonelada/hora ou fração. Nessa seara, solicitamos a atuação no
MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO DE MATO GROSSO
, com o objetivo que as empresas citadas apresentem ações de melhorias, contemplando dentre outros aspectos técnicos, também ações de caráter social, consistentes em, melhorar as conduções do pátio, construções de banheiros em pontos estratégicos, implantação de medidas de segurança visando a integridade física dos trabalhadores, cumprimento do agendamento, especialmente a proibição de sanções relativas ao uso de agua para consumo, higiene e prepare de alimentos. (...). – sic – id. 258715687 (págs. 10/11) – Agravo de Instrumento n. 1035605-70.2024.8.11.0000.

Diante de todo o contexto apresentado, resta em evidência que o procedimento originário diz respeito à averiguação das condições de trabalho oferecidas pela Agravante aos motoristas de caminhão e similares junto ao Terminal Ferroviário Rumo em Rondonópolis,
sendo de natureza eminentemente trabalhista
.

O Sindicato agravado, quando do ajuizamento da ação originária deixou nítido que sua pretensão envolve o fornecimento de condições mínimas de alimentação, saúde e higiene aos motoristas representados.

Além disso, observa-se que quanto ao pedido principal do procedimento (id. 165185395 – feito de origem) o Sindicato recorrido pleiteou que a Requerida/Agravante fosse condenada a pagar R$ 100.000,00 (cem mil reais) em danos morais coletivos.

Logo, não há como dissociar que a pretensão está voltada a fatos relacionados ao descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores,
de modo que é da competência da Justiça do Trabalho analisar a questão, nos termos do artigo 114, I, III e IX da Constituição Federal.

No mesmo sentido a Súmula 736 do STF prevê que “Compete à justiça do trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores”.

Nesse norte é a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
JUSTIÇA COMUM E JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMANDA PROPOSTA POR SINDICATO DE TRABALHADORES EM FACE DE EMPREGADOR. CUMPRIMENTO DE NORMA RELACIONADA AO AMBIENTE DE TRABALHO. LIDE DE NATUREZA TRABALHISTA.
PRECEDENTES.
APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO DO STF MANIFESTADO NO ENUNCIADO DA SÚMULA 736. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DECLAROU A COMPETÊNCIA DO JUÍZO LABORAL.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgInt no CC n. 143.778/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 13/9/2017, DJe de 18/9/2017). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA, DE OFÍCIO, PARA JUSTIÇA TRABALHISTA. INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. DEMANDA PROPOSTA PELO SINDICATO DOS BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DE CRICIÚMA PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA COMPLETO.
AÇÃO FUNDADA NO DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DE SEGURANÇA PREVISTAS NA LEI N. 10.201/2001. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SÚMULA 736 DO STF. PRECEDENTE DO TST.
ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. ANÁLISE PREJUDICADA. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA QUE INVIABILIZA A VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 20140873279 Criciúma 2014.087327-9, Relator: Alexandre d'Ivanenko, Data de Julgamento: 18/08/2015, Sexta Câmara de Direito Civil). (Destaquei).

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NORMAS DE ÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO
. Tratando-se de ação que visa ao cumprimento de normas que asseguram a higidez do local de trabalho, as quais afetam diversos trabalhadores, ainda que no âmbito da Administração Pública Direta ou Indireta, é da Justiça do Trabalho a competência para apreciar a presente ação, nos termos da Súmula 736 do STF que assim estabelece: "Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores." c/c art. 114, I, da CF.
DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DE SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO. DANO MORAL COLETIVO. INCIDÊNCIA DE INDENIZAÇÃO. O dano moral coletivo caracteriza-se pela lesão intolerável a direitos transindividuais titularizados por uma determinada coletividade, sendo desnecessária a verificação de qualquer "abalo psicológico" ou prejuízo de ordem patrimonial.
Assim, ao descumprir o comando legal de respeitar as normas de segurança do trabalho, a empregadora ofende patrimônio jurídico da coletividade.
(...). (TRT-10 0000397-12.2020.5.10.0016, Relator: PEDRO LUÍS VICENTIN FOLTRAN, Data de Julgamento: 01/03/2023, Data de Publicação: 04/03/2023). (Destaquei).

Destaca-se também que no âmbito do mencionado Inquérito Civil, o Procurador responsável consignou em uma de suas manifestações que já existe uma Ação Civil Pública em face da Agravante em trâmite na Justiça do Trabalho (ACPCiv 0000407-51.2015.5.23.0022). Cita-se:

(...). Como se verá adiante, abstratamente, o teor da denúncia revela que o caso impõe, ao menos em parte, a atuação do Ministério Público do Trabalho, uma vez que, supostamente, a parte noticiada vem negligenciando normas trabalhistas, resultando em lesão a direitos fundamentais dos trabalhadores envolvidos.
Por oportuno, registre-se que as questões aqui envolvidas já foram objeto da ACPCiv 0000407-51.2015.5.23.0022, cujos autos, atualmente, encontram-se no C. TST, aguardando julgamento de AIRR interposto pela empresa ré.
Todavia, embora tenha havido substancial condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, o E. TRT-23 "julgou improcedentes os pleitos relacionados à obrigação de fazer, porquanto as irregularidades constatadas foram devidamente sanadas", não tendo havido insurgência recursal deste Parquet. (...). – sic – id. 258715687 (pág. 176) - Agravo de Instrumento n. 1035605-70.2024.8.11.0000.

Em assim sendo, se a própria Justiça Especializada já se debruçou sobre
fatos semelhantes
envolvendo a Recorrente e não declarou a sua incompetência, isso apenas reforça que não cabe à Justiça Comum apreciar o caso.

Registra-se que a incompetência absoluta se trata de matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 64, §1° do Código de Processo Civil.

Dessa maneira, o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Comum para processar a demanda é a medida adequada, devendo a ação de origem ser declinada para a Vara Trabalhista competente.

Ante o exposto,
DECLARO
de ofício a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça para conhecer da matéria, cabendo ao Juízo de primeiro grau encaminhar os autos à Vara Trabalhista competente. (...). - sic – id. 260128187.

Feitas tais considerações, convém pontuar que não se desconhece que o artigo 5º, caput e 3° da Lei 11.442/07 dispõe que as relações decorrentes de contrato de transporte de carga são de natureza comercial e não ensejam a caracterização de vínculo empregatício, assim como, que quanto às ações oriundas desses tipos de contrato a competência para julgamento é da Justiça Comum.

Entretanto, conforme consignei na decisão monocrática recorrida, o procedimento originário diz respeito à averiguação das condições de trabalho oferecidas pela Agravante aos motoristas de caminhão e similares junto ao Terminal Ferroviário Rumo em Rondonópolis,
sendo a matéria tratada de natureza eminentemente trabalhista
.

Não está se tratando neste feito sobre a violação de termos contratuais por parte da Agravante, ou mesmo de demanda autônoma de determinado motorista que se sentiu prejudicado com o suposto atraso na fila de espera para embarque e desembarque (danos morais e materiais),
mas sim de uma Ação de natureza coletiva ajuizada pelo Sindicato agravado para compelir a Agravante a garantir o cumprimento das normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores.

Destaca-se que corroborando a esse entendimento, o Sindicato autor apresentou o pedido principal na origem que consiste em:

(...). Diante do exposto, requer-se a procedência da presente ação cautelar para confirmar os efeitos da tutela deferida e ratifica-la em todos os seus termos,
tornando-a definitiva e estabelecendo como obrigação de fazer o cumprimento de fornecer alimentação, água e sanitários químicos aos motoristas profissionais quando a fila de espera para embarque/desembarque ultrapassar 05 (cinco) horas, nos termos do artigo 11, § 5º, da Lei nº 11.442/07.

Requer-se ainda a procedência da presente ação para condenar a Requerida a indenizar o sindicato Requerente por
danos morais coletivos, vez que ferido o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, fixando o quantum em R$ 100.000,00 (cem mil reais).
(...). - sic – id. 165185395 (autos de primeiro grau). (Destaquei).

Por fim, apenas para fins argumentativos, como pontuei na decisão agravada, o Procurador do Trabalho responsável pelo Inquérito Civil que investiga os fatos (n. 000313.2023.23.001/2) consignou em uma de suas manifestações que já existe uma Ação Civil Pública em face da Agravante em trâmite na Justiça do Trabalho (ACPCiv 0000407-51.2015.5.23.0022) tratando de fatos semelhantes e que está aguardando apreciação de recurso pelo TST.

Em consulta à mencionada Ação, constatei que, da mesma forma, a Empresa recorrente buscava a declaração de incompetência da Justiça Trabalhista, porém tanto em 1ª como em 2ª Instância foi reconhecida a competência da Justiça Especializada, vejamos como restou consignado o acórdão emanado pela 1ª Turma do TRT da 23ª Região:

DANO MORAL COLETIVO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM DEBEATUR.

No Direito do Trabalho o dano moral coletivo ganha contornos diversos do dano moral individual, porquanto este se revela na dor moral, angústia, humilhação, constrangimento, dentre outros sentimentos de ordem subjetiva experimentados pelo empregado em decorrência da ação ilícita do empregador ou em razão da natureza da atividade (responsabilidade objetiva), enquanto aquele pode ser verificado nos casos de violação a direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos.
No plano fático, o dano moral coletivo manifesta-se nas hipóteses de violação dos direitos fundamentais de maior relevância social, como inadequação do meio ambiente do trabalho, violação das normas de segurança, agressões e ofensas aos direitos da personalidade tais como assédio moral, trabalho em condições degradantes, trabalho de crianças, dentre outras hipóteses.
Dessa feita, tendo o Réu violado normas constitucionais e da CLT relativas ao meio ambiente do trabalho, medicina e segurança do trabalho, sujeitando os trabalhadores a condições indignas de trabalho, tem-se que referida conduta acarretou imediata lesão de ordem imaterial não apenas aos trabalhadores, atingindo, de modo indireto, a toda a sociedade, motivo pelo qual o dano experimentado é inato à própria ofensa, de modo que por mais que tenha o Réu comprovado que saneou diversas irregularidades antes mesmo do ajuizamento da ação, tal fato não tem o condão de apagar as violações constatadas, persistindo o dano moral coletivo gerado. No que concerne ao quantum arbitrado a título de indenização, considerando que a maioria das irregularidades foram saneadas antes mesmo do ajuizamento da ação; que houve a reiteração, no inicio das atividades na localidade, de omissões havidas em outra localidade, e especialmente considerando que a juíza sentenciante detém ainda maiores condições de avaliar a repercussão dos danos coletivos na comunidade onde judica, tem-se por adequado, razoável e proporcional o valor arbitrado, motivo pelo qual é este mantido.

Conclusão do recurso:
Pelo exposto, conheço dos Recursos Ordinários apresentados pelas partes bem como das respectivas contrarrazões e, no mérito, dou provimento ao Apelo do Autor para declarar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito em relação ao tempo de espera, bem como dou parcial provimento ao recurso da ré para reduzir dos honorários periciais para R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos da fundamentação supra. Custas processuais já quitadas. (Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região - 1ª Turma. Acórdão: 0000407-51.2015.5.23.0022. Relator(a): NICANOR FAVERO FILHO. Data de julgamento: 18/09/2018. Juntado aos autos em 02/10/2018. Disponível em:
https://link.jt.jus.br/PzLdk7
). (Destaquei).

Em assim sendo, se a própria Justiça Especializada já se debruçou sobre
fatos semelhantes
envolvendo a Recorrente e não declarou a sua incompetência, isso apenas reforça que não cabe à Justiça Comum apreciar o caso.

Sobre o assunto:

A) RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMADA. 1. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS RELATIVAS À SEGURANÇA DOS TRABALHADORES.
O Tribunal Regional decidiu em conformidade com o entendimento desta Corte e do Supremo Tribunal Federal que, por meio da Súmula nº 736, firmou o entendimento de que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores.
Recurso de revista não conhecido. (...). B) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. 1. A reparação do dano moral coletivo tem por objetivo prevenir a ocorrência de danos morais individuais, facilitar o acesso à justiça, à ordem jurídica justa, bem como assegurar a proteção da moral coletiva e da própria sociedade. Ressalta-se, ainda, que o dano moral coletivo é a ofensa antijurídica de valores coletivos, pois decorre da violação do patrimônio moral de uma coletividade em decorrência de fato capaz de lesionar um grupo, classe ou comunidade de pessoas. (...). (TST - ARR: 108912320165030063, Relator.: Dora Maria Da Costa, Data de Julgamento: 17/11/2021, 8ª Turma, Data de Publicação: 26/11/2021). (Destaquei).

AGRAVO INTERNO. RECURSO DE REVISTA. DECISÃO MONOCRÁTICA.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS RELATIVAS À SAÚDE E SEGURANÇA DOS TRABALHADORES MOTORISTAS DE CAMINHÕES QUE CARREGAM CANA-DE-AÇÚCAR.
Trata-se de hipótese em que o Tribunal Regional declarou a competência desta Justiça Especializada para processar e julgar ação civil pública com a finalidade de obrigar a reclamada ao cumprimento das regras de segurança, especialmente aquelas relativas ao transporte de cargas. O art. 157 da CLT insere como obrigação das empresas: (a) cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho; (b) instruir os empregados, por meio de ordens de serviço, quanto às precauções a tomar para evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais; (c) adotar as medidas que lhes sejam determinadas pelo órgão regional competente; e (d) facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente. Por sua vez, os empregados também precisam observar as regras de segurança e medicina do trabalho, inclusive as instruções ou ordens de serviços quanto às precauções no local de trabalho, na utilização de maquinário (aí incluídos os veículos automotores), de modo a evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais, podendo inclusive ser punidos com falta grave quando desrespeitarem as instruções do empregador ou quando não utilizarem os equipamentos de proteção individual que lhes são fornecidos pela empresa. Portanto, a garantia ao meio ambiente de trabalho saudável e seguro é dever tanto do empregado quanto do empregador. Para tanto, devem cumprir o arcabouço de leis, normas e regulamentos que incidam, direta ou indiretamente, na dinâmica laboral.
Assim, com base no que foi aqui exposto e de acordo com o que ficou consignado no acórdão regional, mostra-se evidente a competência desta Justiça Especializada para processar e julgar ação civil pública em que se postule o cumprimento de normas de segurança e saúde, com vistas a garantir meio ambiente de trabalho adequado e livre de riscos à integridade do trabalhador, ainda que fundamentado em norma que não esteja expressamente prevista na legislação trabalhista, em especial da observância dos limites máximos de carga nos caminhões de cana-de-açúcar, situação que, no caso de descumprimento, coloca em risco a integridade física dos motoristas que prestam serviço à empresa demandada.
Existem julgados desta Corte Superior acerca de questão idêntica. Agravo interno a que se nega provimento. (TST - Ag-RR: 0011089-38.2015 .5.15.0103, Relator.: Sergio Pinto Martins, Data de Julgamento: 05/06/2024, 8ª Turma, Data de Publicação: 10/06/2024). (Destaquei).

Portanto, considerando que o presente recurso não traz qualquer argumento apto a modificar a decisão recorrida, impõe-se o desprovimento do mesmo pelos fundamentos expostos. (...) - sic – id. 277980893.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante destacar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025